Tribunal: STF
Processo: RE 213631
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-09
Data de publicação: 1999-12-09

Ementa:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO-MG. EXIGIBILIDADE
IMPUGNADA POR MEIO DE AÇÃO PÚBLICA, SOB ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELO SEU NÃO-CABIMENTO,
SOB INVOCAÇÃO DOS ARTS. 102, I, a, E 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO.
Ausência de legitimação do Ministério Público para ações da
espécie, por não configurada, no caso, a hipótese de interesses
difusos, como tais considerados os pertencentes concomitantemente a
todos e a cada um dos membros da sociedade, como um bem não
individualizável ou divisível, mas, ao revés, interesses de grupo ou
classe de pessoas, sujeitos passivos de uma exigência tributária
cuja impugnação, por isso, só pode ser promovida por eles próprios,
de forma individual ou coletiva.
Recurso não conhecido.